Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003154-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENDONCA - CPF: 050.068.691-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IN
DEFERIMENTO DE
COMUTAÇÃO DE PENA
– DECRETO PRESIDENCIA
L
N.
8.615/2015
– PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER O REFERIDO BENEFÍCIO –
IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO PREENCHIMENTO
, PELO AGRA
V
ANTE,
DO REQUISITO
OBJETIVO
– DECISÃO
MANTIDA
– AGRAVO
DES
PROVIDO.

P
ara a concessão
de indulto ou comutação de pena
concedido por meio do Decreto n.
8.615/2015
, pode ser computad
o o tempo de prisão
provisória
anterior à
sua
publicação,
para fins de cumprimento do requisito temporal necessário
. Contudo
,
pode ser computado

apenas
o tempo de prisão cautelar cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto
,
o que não se deu no caso em análise.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo
de
execução penal interposto por
Luiz Fernando Mendon
ç
a
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0000066-82.2012.8.11.0064
,
in
deferiu
seu
pedido de
comutação de pena
.

O agravante, nas razões
encontradiças
no ID
119234455
, almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que
lhe seja c
onced
id
a a comutação de pena
preconizad
a

no Decreto n.
8.615/2015
, sob o argumento de que

é
possível utilizar

o período decorrente da prisão provisória na análise do direito
ao benefício
.

O agravado, nas contrarrazões
que se encontram
no ID
68883489
, rebate a argumentação deduzida pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação
(
ID
119234459
)
, o
juízo
de primeira instância manteve a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
120578951
,
opinou pelo desprovimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
epreende
-se

destes

autos
que o agravante ostenta as
seguintes condenações:

Ação Penal n.
0003397-43.2010.8.11.0064
:

pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal (praticado em
18.06.2010
), cuja sentença transitou em julgado em
02.11.2010
;

Ação Penal n.
0000937-92.2013.8.11.0027
:
pena 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, 35 e 44 da Lei de Drogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento (praticados em
02.09.2013
), cuja sentença transitou em julgado em
1o.12.2017
;

Ação Penal n.
0002392-34.2020.8.11.0064
:
pena:
12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
. 157, § 2o-A, I,
e 307 do
Código Penal (praticado
s
em
06
.
03
.
2020
), cuja sentença ainda
não transitou em julgado
.

Extrai-se, ainda,
destes autos
,
que
o
j
uízo das
e
xecuções
p
enais indeferiu o pedido de
comutação de pena
formulad
a
pelo agravante
fundado no
Decreto n. 8.615/2015
, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de executivo de pena unificado atinente ao recuperando LUIZ FERNANDO MENDONÇA.

A Defesa Constituída postulou pela concessão de comutação com base no Decreto 8.615/2015 (seq. 96).

Com vista dos autos, o MPE quedou inerte (seq. 101).

Os autos vieram conclusos.

II –

O pleito não merece acolhida.

Para ser beneficiado com a concessão da comutação das penas o sentenciado tem que preencher os requisitos do art. 2o do citado decreto, que dispõe:

“Art. 2o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2015, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber o indulto.”

Assim, o sentenciado teria que cumprir 1/4 (um quarto) da pena até 25 de dezembro de 2015 da condenação dos autos 0003397-43.2010.8.11.0064, ou seja, 01 (um) ano e 8 (oito) meses.

Observando a guia em apartado na aba “informações adicionais – linha do tempo detalhada”, verifica-se que pela ação penal em análise, o recuperando cumpriu somente 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias da pena até 25 de dezembro de 2015.

Desta feita, tendo em vista que o recuperando não preenche os requisitos do Decreto no 8.615/2015, INDEFERE-SE o pedido de concessão de comutação. [...]

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo reproduz-se parte do texto do Decreto n.
8.615, de 2
3
de dezembro de 2015
, que estabelece
u
os critérios para concessão de comutação, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

DECRETO No 8.615, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

A PRESIDENTA DA REPÚBLIC
A
, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, caput, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da Justiça, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e de comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

[...]

Art. 2o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2015, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber o indulto.

§ 1o O cálculo
será feito sobre o período de pena já cumprido até 25 de dezembro de 2015, se o período de pena já cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2o A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena já cumprido, nos termos do
caput
e do § 1o, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no
art. 126 da Lei de Execução Penal.

§ 3o A comutação será de dois terços, se não reincidente, e de metade, se reincidente, quando se tratar de condenada mulher, por crime cometido sem violência ou grave ameaça, e que tenha filho menor de 18 anos ou com doença crônica grave ou com deficiência que necessite de seus cuidados, até 25 de dezembro de 2015.

Art. 3o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2015, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

Art. 4o Na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá ser computada, para efeitos da integralização do requisito temporal, a detração de que tratam o
art. 42 do Código Penal
e o
art. 387, § 2o, do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
, e, quando for o caso, o
art. 67 do Código Penal Militar
, sem prejuízo da remição prevista no
art. 126 da Lei de Execução Penal
.

Parágrafo único. A aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, não interrompe a contagem do lapso temporal para a obtenção da declaração do indulto ou da comutação de penas previstos neste Decreto
.

Vê-se, pois, que o
agravante teria que cumprir 1/4 (um quarto) da pena
referente
à
condenação
prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0003397-43.2010.8.11.0064, ou seja
,
1 (um) ano e 8 (oito) meses, até a data de 25 de dezembro de 2015.

Ocorre que
pela ação penal em análise,
ele
cumpriu somente 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias da pena até 25 de dezembro de 2015
.

Dessa forma, está escorreita
a decisão atacada
,
que considerou para cálculo da comutação

apenas o delito com trânsito em julgado até 25
de dezembro de
2015, sem
computar o tempo de
prisão provisória dos delitos equiparados a hediondo e simples praticados em sequência (Ação Penal n. 0000937-92.2013.8.11.0027), os quais transitaram em julgado em 2017.

Acerca da matéria
,

é sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento recente no sentido de que, para a concessão
do benefício pretendido
, pode ser computada a pena provisória cumprida antes da edição do Decreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário
. Contudo
, devem considera
das somente as
condenações com trânsito em julgado

até a data
de
25 de dezembro de 2015
, conforme se infere

do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
14/02/2020.). 2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do
REsp
n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no
DJe
24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto". 3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida. 4.
A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.o e no inciso I do art. 8.o, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente
com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse
. 5.
Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017,
pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto.
6. Recurso especial desprovido
.
(STJ
REsp
n. 1.953.596/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.).
Destaques no original

Por conta disso,
não há como se computar o tempo de prisão provisória dos delitos apurados nos autos da Ação Penal n. 0000937-92.2013.8.11.0027, como pretende o agravante, eis que a condenação referente a esses crimes somente transitou em julgado no ano de 2017
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao agravo em execução interposto p
or
Luiz Fernando Mendonça
,
mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022